Tribunal: TJDFT
Processo: 0728429-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. EMPRESA PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo a parte Parceira de Expedição Eletrônica não se faz necessária a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 5o, da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal.

2. A relação processual não aperfeiçoada por falta de diligência da parte autora autoriza a extinção do feito, consoante dispõe o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

3. Desnecessária a intimação pessoal da parte para promoção do andamento processual, aplicável somente quando a extinção do feito se dá nos termos do artigo 485, II e III do mesmo Código.

4. Apelação conhecida e não provida.